Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-86.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500382-86.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ADILSON
RODRIGUES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292 -Voto no 13573
2
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292
Apelante: ADILSON RODRIGUES DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 13.573
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão
corporal e ameaça. Recurso da defesa. 1. Evidenciada a
responsabilidade penal do acusado. 2. Quadro que não permite a
absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, pois as
ações não foram praticadas no mesmo contexto. 3. Sanção que não
comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 161/165, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ADILSON RODRIGUES DE
SOUSA à pena de 5 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial aberto,
como incurso nos artigos 147 e 129, par. 9o, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por (i)
falta de provas, em relação a ambos os delitos, em razão da (ii) legítima
defesa, quanto ao delito de lesão corporal ou ainda (iii) por ausência de dolo,
no tocante ao crime de ameaça, pois o apelante estava sob o efeito de drogas.
Subsidiariamente, requer a absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão
corporal, a desclassificação da lesão corporal para a forma culposa e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (fls.
180/187).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 210/213).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292 -Voto no 13573
3
Segundo a denúncia, no dia 26 de março de 2019,
por volta das 10h00, no local indicado, o acusado ameaçou seu genitor, José
Rodrigues de Sousa, pessoa maior de 60 anos, de causar-lhe mal injusto e
grave, com os seguintes dizeres: “se você for ver meu filho, vou pegar vocês
todos reunidos e fazer uma tragédia”. Além disso, no dia 27 de março de
2019, por volta das 22h00, no mesmo local, o acusado ofendeu a integridade
corporal de seu genitor, causando lesões corporais.
4. A materialidade acha-se positivada pelo boletim
de ocorrência (fls. 1/2), laudo pericial (fls. 9/10), o qual evidenciou que a
vítima sofreu lesões corporais de natureza leve (“Escoriações em epicanto de
boca, em dobra e lateral externa de cotovelo de cotovelo e em base ventral de
polegar, todos à direita. Equimose arroxeada em lateral de terço médio de
antebraço à esquerda”), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima, ouvida nas duas fases da persecução
penal, confirmou, na essência, os fatos articulados na inicial. Segundo se
depreende dos seus relatos, o acusado, seu filho, agrediu-o com socos e
chutes. O depoente pegou um pau na mão para que o réu se afastasse, porém
este tomou o objeto de suas mãos e desferiu socos contra o declarante, na
boca. Seu filho mais velho estava no local e o ajudou. O réu é usuário de
drogas e de bebida alcoólica, e mora nos fundos de sua casa. O acusado
ameaçou o declarante com os dizeres da denúncia porque não queria que o
declarante visse o próprio neto. O declarante tem medo do réu, que ainda
mora nos fundos de sua propriedade (fls. 3, 63 e 167).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292 -Voto no 13573
4
213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min. Marco
Antonio Bellizze).
Claudio, irmão do acusado e filho do ofendido,
relatou que, na data dos fatos, ambos discutiram e, quando chegou, viu seu
pai todo machucado. Afirmou que o réu é usuário de drogas. Não possui
muito contato com seu pai e com o acusado, motivo pelo qual não pode
fornecer maiores detalhes sobre como é o relacionamento (fls. 81 e 167).
Maria, esposa do ofendido, narrou que, na data dos
fatos, iniciou-se uma discussão entre o acusado e a vítima. Não presenciou as
agressões, viu apenas o ofendido voltando da rua com a boca sangrando. O
acusado é usuário de drogas. Teme por seu marido, pois o acusado fica
agressivo quando está sob efeitos de entorpecentes (fls. 82 e 167).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório denso
em prol da pretensão acusatória.
Certo que o réu repeliu a acusação nas duas fases da
persecução penal. Asseverou que o ofendido tentou agredir o declarante com
um pedaço de pau, que provavelmente “voltou nele” e o acertou. Negou ter
proferido ameaças ou tê-lo agredido. As discussões tiveram início porque seu
genitor ajudou sua família a ir embora (fls. 6 e 167).
Mas a negativa não convence.
Com efeito, não há qualquer indicativo mais
consistente de que o réu tenha agido em legítima defesa, defendendo-se de
uma agressão da vítima, situação de fato cujo ônus da prova é - ao menos de
um grau elevado de verossimilhança, designadamente, da defesa, na dicção
do artigo 156 do Código de Processo Penal (cfr. JOSÉ FREDERICO
MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, vol. II,
1997, pág. 266; DAMÁSIO DE JESUS, Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292 -Voto no 13573
5
Anotado, Saraiva, 14a edição, pág. 142; JULIO FABBRINI MIRABETE,
Processo Penal, Atlas, 1998, pág. 264).
Dentro deste contexto, o conjunto probatório
descortina que o acusado (i) ofendeu a integridade física de seu pai, causando-
lhe lesões corporais e (ii) ameaçou-o de mal injusto e grave, configurando a
ameaça.
Importa considerar que a embriaguez não exime o
acusado (artigo 28, II, do Código Penal).
E não evidenciado nos autos que o consumo de
droga ou mesmo a embriaguez (no caso seria de natureza patológica)
privaram o apelante de entender o caráter ilícito da sua conduta ou mesmo de
determinar-se de acordo com este entendimento, de sorte a firmar um quadro
de inimputabilidade. Nem mesmo, a se considerar o que existe nos autos, se
pode cogitar de semi-imputabilidade. Aliás, sequer foi feito exame pericial
para estes fins.
Também não desponta dos autos que a situação em
que se encontrava o réu é incompatível com o dolo do crime de ameaça. As
circunstâncias do caso indicam uma ação bastante agressiva, a desnudar
consciência e vontade de prometer causar mal injusto e grave à vítima.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS, a
embriaguez, por si só, não exclui o dolo do delito de ameaça. Na realidade, é
possível que a embriaguez do sujeito “não exclua, mas, ao contrário, torne
mais sério o prenúncio de mal injusto e grave, pelo que o crime deve
subsistir” (Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 609).
De rigor, pois, a condenação.
Dentro deste contexto, descabido cogitar-se da
desclassificação para a figura culposa, tal como postulado pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292 -Voto no 13573
6
5. E não é caso de absorção do delito de ameaça
pelo crime de lesão corporal, pois as ações não foram praticadas no mesmo
contexto (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado,
Atlas, 5a edição, pág. 1.170). Com efeito, a ameaça se deu no dia 26 de março
de 2019, no período da manhã, ao passo que as lesões corporais ocorreram
apenas no dia seguinte, no período da noite.
Não há que se falar, portanto, em concurso aparente
de normas.
6. A sanção não comporta reparo.
As penas de partida foram fixadas no mínimo legal,
em 3 meses de detenção para o delito de lesão corporal e 1 mês de detenção
para o crime de ameaça.
Na segunda fase, houve o incremento das penas em
razão da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do
Código Penal, além do aumento da pena de ameaça por força da
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “e”, do Código Penal.
Chegou-se, assim, às penas de 4 meses de detenção para o delito de lesão
corporal e 1 mês e 11 dias de detenção para o crime de ameaça.
Penas que se tornaram definitivas, à míngua de
causas de aumento e diminuição.
Fixado o regime inicial aberto, o mais brando
possível.
A substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito não se afigura possível, diante do emprego de
violência e grave ameaça (artigo 44, I, do CP), na esteira do preceitua a
jurisprudência (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no 1.459.909, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411, rel. Min. Laurita Vaz;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-86.2018.8.26.0292 -Voto no 13573
7
AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio Bellizze; AgRg no
REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranho; AgRg no Agravo em
REsp no 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz).
Embora seja cabível, em tese, o “sursis”, não houve
pedido nas razões recursais para a obtenção do benefício, cabendo anotar que
esta Câmara tem entendimento no sentido de que o regime aberto, da forma
como é cumprido na prática, mostra-se mais benéfico que a suspensão
condicional da pena.
7. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator